Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-17.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000506-17.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: LUCILENE REIS PAIS

Advogado(s)
:
JESULINO JOSE BEZERRA NETO, MIQUEIAS LOPES DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela autora, determinou a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de condenar a instituição financeira ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Admissibilidade de juntada de contrato e comprovantes em sede recursal;

3. (ii) Existência da relação jurídica e validade das contratações;

4. (iii) Cabimento da repetição em dobro;

5. (iv) Configuração e
quantum
do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Inadmissível a juntada de documentos em grau recursal quando preexistentes e não apresentados na fase oportuna, configurando preclusão (arts. 434 e 435 do CPC).

7. Relação de consumo reconhecida, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC e Súmula 297 do STJ), cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

8. Declarada a nulidade dos contratos e a inexigibilidade dos débitos, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608).

9. Dano moral configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sendo adequado o valor fixado em R$ 8.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Processo Civil, 434, 435 e 931;

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 2°, 3, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

* STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30/03/2021;

* TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, pub. 06/04/2019;

* TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, pub. 02/04/2019;

* TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARÃES DE JESUS, pub. 26/03/2019)

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000506-17.2021.8.05.0088
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada LUCILENE REIS PAIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.